Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – PERÍODO REFERENTE À READAPTAÇÃO FUNCIONAL – TRABALHO TÉCNICO PEDAGÓGICO – FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial referente à pretensão de reconhecimento de tempo de serviço especial para finalidade de aposentadoria.
2. A parte autora, ora recorrente, é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e foi readaptado a partir de 02/04/2007, tendo sido afastado definitivamente da regência de classe, para executar somente atividades técnico-pedagógicas, respeitando suas limitações (documento de ID 26797553): apoio aos coordenadores; apoio ao bibliotecário na sala de leitura; apoio na sala de vídeo (tele-classe); apoio na elaboração e execução de projetos pedagógicos da escola. Pretende que lhe seja reconhecido o período trabalhado após a readaptação (a partir de 02/04/2007), como tempo de efetivo magistério, para fins de aposentadoria por tempo especial (art. 40, § 5o, da CF).
3. Na contagem do tempo de serviço necessário à aposentadoria especial da parte postulante foram excluídos 4993 dias (referentes período laborado após a readaptação, de 02/04/2007 até a data do cálculo/documento, 01/12/2020), por não terem sido considerados como trabalhados na função de magistério (ID 26797552, pág. 15/16/17), pois teriam sido executados fora de estabelecimento de educação básica.
4. Em que pese não ter sido demonstrado fielmente o cumprimento de exercício da atividade de magistério em estabelecimento de educação básica[1], as atividades exercidas pelo professor readaptado foram compatíveis com sua formação e passíveis de contagem como tempo para aposentadoria especial, posto que em decorrência do problema de saúde foi deslocado para executar atividades técnico pedagógicas, que têm preservada a natureza da atividade constitucionalmente protegida com a aposentadoria especial.
5. A própria Lei Distrital no 5.105/2013, no item V, do art. 2o, conceitua o que são atividades pedagógicas: “[...] as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura”.
6. Observa-se que a readaptação efetuada obedeceu ao determinado no art. 277 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que expressamente indica: “Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público”. E, isso implica em manutenção da natureza das funções de magistério do servidor, embora de menor exigência, em razão da condição de saúde do professor.
7. Então, mantida a natureza da função desempenhada pelo servidor, verifica-se a compatibilidade da situação discutida com o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, que prevê:
“§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”
8. Além disso, o próprio parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 excetua, acolhe e inclui as funções exercidas pelos professores e especialistas em educação readaptados, sem ressalvas ou condicionantes, como funções de magistério a que se refere para concessão de aposentadoria especial. É ver:
“Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei federal no 11.301, de 10 de maio de 2006.”
9. Ora, a hermenêutica é erigida na compreensão de que a lei não contém palavras inúteis, como expressa a secular fórmula latina “verba cum effectu sunt accipienda”. É dizer, então, para o caso em exame: se os professores readaptados estivessem exercendo suas funções na plenitude, nas mesmas condições que os profissionais não readaptados, não se faria necessária exceção acima referida, para atribuir aos readaptados igualdade de tratamento jurídico.
10. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial, e determinar que sejam contabilizados os 4.993 dias excluídos da contagem do tempo de serviço da parte autora, acima referidos, para finalidade de aposentadoria especial pretendida, procedendo-se nova apuração no procedimento administrativo de aposentadoria da parte.
11. Deixo de prover a pretensão deduzida no item “d” do pedido inicial porque não está demonstrado que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo nesse sentido, não se tendo presente preterição administrativa dessa pretensão. Aliás, de se dizer que sequer esse pedido poderia ter sido formulado, porque as condições para a aposentadoria especial só agora estão sendo erigidas, com esta decisão.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, conforme supra.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 22, § único.